Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-93.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONEXÃO. INEXISTENTE. FALTA DE AMPARO NO ARTIGO 55 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EM JUÍZO. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ESTATUTO SOCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRECEDENTES. PROVA DE FILIAÇÃO DO RÉU. TEMA 882. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONEXÃO. INEXISTENTE. FALTA DE AMPARO NO ARTIGO 55 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EM JUÍZO. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ESTATUTO SOCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRECEDENTES. PROVA DE FILIAÇÃO DO RÉU. TEMA 882. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se justifica reconhecer conexão entre duas ações se inexiste identidade de pedido ou de causa de pedir, nem risco de decisões conflitantes ou contraditórias, sobretudo se em uma delas já foi prolatada sentença.
2. Verificado que determinada disposição regulamentar, em seu sentido literal, ultrapassa o desejado por quem a redigiu, a interpretação restritiva afigura-se adequada.
3. As taxas de manutenção criadas por Associações de moradores obrigam os associados ou os que a elas anuíram. Interpretação do Tema 882 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Existindo prova de que o réu concordou em fazer parte do quadro de membros de uma Associação de moradores de determinado loteamento, torna-se irrelevante, para fins de condenação em ação de cobrança de taxas de manutenção inadimplidas, a rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel e a qualidade da posse do adquirente sobre o bem durante a vigência do contrato, ante a natureza pessoal da dívida perseguida. Precedentes.
5. A simples insurgência recursal, ainda que com argumentos frágeis, mostra-se insuficiente para denotar intuito manifestamente protelatório do demandado e, em consequência, justificar a imposição de multa por litigância de má-fé. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.